Tribunal: TJDFT
Processo: 0741435-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM APÓS REMIÇÃO PELO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que deferiu ao apenado remição de 60 (sessenta) dias de pena, com fundamento na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, embora já houvesse sido anteriormente reconhecida remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, nível médio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM pode configurar fato gerador autônomo para concessão de nova remição de pena por estudo, mesmo após já ter sido concedida remição anterior pela aprovação no ENCCEJA, ambos relativos ao ensino médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo deve ser interpretada à luz da finalidade ressocializadora da execução penal, como instrumento de estímulo ao esforço intelectual contínuo e de valorização da reinserção social da pessoa privada de liberdade.
4. A superação da orientação jurisprudencial anterior, que vedava a concessão de remição por aprovação no ENEM a apenados que já haviam sido beneficiados com remição por aprovação no ENCCEJA, fundamenta-se na distinção entre os exames quanto ao grau de complexidade, estrutura e finalidade avaliativa.
5. A aprovação no ENEM, mesmo que parcial, exige preparação específica e autônoma do apenado, o que caracteriza esforço educacional relevante e autônomo, distinto daquele necessário para aprovação no ENCCEJA.
6. O artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução no 391/2021 do CNJ autorizam expressamente a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, independentemente de remições anteriores por exames equivalentes, desde que atendidos os critérios objetivos estabelecidos.
7. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aprovação parcial no ENEM constitui fato gerador idôneo de remição de pena, mesmo na hipótese de concessão anterior do benefício pela conclusão do ensino médio por outros meios, afastando a tese de bis in idem.
8. O acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP somente se aplica nos casos em que a aprovação no exame representa a conclusão formal de nível de ensino durante o cumprimento da pena, o que não se verifica na hipótese em exame.
9. A remição proporcional por aprovação parcial no ENEM, ainda que limitada a áreas específicas do conhecimento, é admitida pela Resolução no 391/2021 do CNJ e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que o apenado já tenha obtido remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA, configura fato gerador autônomo apto à concessão de remição de pena por estudo.
2. A remição de pena por aprovação no ENEM não implica bis in idem, dada a distinção entre os exames quanto à complexidade, finalidade e esforço exigido.
3. O acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP não é aplicável quando a aprovação no ENEM não representa a conclusão formal de nível educacional durante o cumprimento da pena.
4. A aprovação parcial no ENEM permite remição proporcional de pena, conforme critérios fixados pela Resolução no 391/2021 do CNJ.